Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-16.2022.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. MINUTA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA. INEFICÁCIA JURÍDICA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em duplicatas mercantis inadimplidas, garantidas por carta de fiança, afastando alegações de inépcia da inicial, excesso de execução e quitação parcial mediante CPR.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (ii) aferir a existência de excesso de execução com base em minuta de confissão de dívida não assinada; (iii) analisar a alegada quitação parcial mediante endosso de Cédula de Produto Rural.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente documental e o conjunto probatório existente é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. Minuta de confissão, prorrogação e novação de dívida desacompanhada de assinatura das partes carece de eficácia jurídica, não sendo apta a infirmar títulos executivos regularmente constituídos.
5. Nos embargos à execução, incumbe ao executado o ônus de demonstrar o alegado excesso, mediante memória discriminada do cálculo, o que não se verificou no caso concreto.
6. A Cédula de Produto Rural exige prova do efetivo adimplemento mediante entrega da mercadoria ou recebimento pelo credor, não bastando mera alegação de endosso desacompanhada de comprovação da tradição.
7. Inexistindo prova de pagamento, subsiste a exigibilidade do crédito, não se configurando, ademais, litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em prova documental suficiente. 2. Minuta de acordo não assinada não possui eficácia para descaracterizar título executivo válido. 3. A alegação de quitação por meio de CPR exige prova do efetivo adimplemento, incumbindo ao devedor o respectivo ônus.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373, II; 798, I, “b”; 917, §3o; 80; 85, §11; CC, arts. 319 e 320; Lei n. 8.929/94.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 3.080.131/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/03/2026; STJ, AREsp 2.992.410/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22/04/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001648-16.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.187.857/0001-49 (APELANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), PAULO CESAR GALVAN - CPF: 802.083.719-15 (APELANTE), SILVANA MARCIA PINEDA GALVAN - CPF: 880.740.309-97 (APELANTE), FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS GALVAN - CPF: 772.751.521-34 (APELANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (APELADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026